Tribunal: TJBA
Processo: 8052877-57.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052877-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PARCIAL PROVIMENTO PARA PERMITIR PAGAMENTO AO FINAL DA LIDE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DACASA FINANCEIRA S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (em liquidação extrajudicial), contra decisão da 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Barreiras/BA, proferida nos autos da ação monitória nº 8005184-11.2023.8.05.0022, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e autorizou o parcelamento das custas iniciais em três vezes. O Agravante alegou estado de miserabilidade jurídica, em razão da liquidação extrajudicial, e requereu concessão do benefício, com pedido de efeito suspensivo e reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica em liquidação extrajudicial faz jus, automaticamente, à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se os documentos apresentados comprovam a hipossuficiência financeira da Agravante para fins de concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, exige comprovação efetiva de hipossuficiência financeira, não bastando a simples alegação ou a demonstração de prejuízos contábeis.

A presunção legal de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, §3º, do CPC, é restrita às pessoas naturais, cabendo às pessoas jurídicas o ônus de demonstrar documentalmente a impossibilidade de arcar com os custos do processo.

O balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício apresentados indicam prejuízos acumulados, mas não são suficientes, por si sós, para comprovar a alegada miserabilidade jurídica, especialmente diante da ausência de comprovação do fluxo de caixa, faturamento e liquidez da empresa.

O valor das custas processuais (R$ 1.196,14), diante do valor da causa (R$ 9.005,94), não representa ônus excessivo capaz de inviabilizar o acesso à justiça pela empresa.

A jurisprudência consolidada do STJ reafirma que a situação de liquidação extrajudicial não afasta a exigência de demonstração concreta da incapacidade financeira para a concessão da assistência judiciária.

A solução de equilíbrio processual é permitir o pagamento das custas processuais ao final da lide, antes da sentença, como medida de respeito aos princípios da cooperação, razoabilidade e acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica em liquidação extrajudicial não possui presunção legal de hipossuficiência e deve comprovar documentalmente sua incapacidade financeira para obter a gratuidade de justiça.

A demonstração de prejuízos contábeis não é suficiente, por si só, para comprovar miserabilidade jurídica sem a apresentação de documentos que evidenciem a real incapacidade de arcar com os custos do processo.

Admite-se, excepcionalmente, o pagamento das custas ao final da lide, antes da sentença, quando não comprovada a hipossuficiência, mas também ausente situação de evidente capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §3º, 290 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1671536/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2018, DJe 17.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.978.978/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 29.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1.783.833/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.10.2020, DJe 27.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052877-57.2023.8.05.0000
, em que figuram como
a
gravante
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e como a
gravada
MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02